Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-34.2023.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-34.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSARA DAS GRACAS RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 106.930.761-00 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – INÉPCIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO
– INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal.

A preliminar de inépcia da inicial se confunde com o mérito e com este será analisada.

Segund
o o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial”

(N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Como os honorários advocatícios se tratam de matéria de ordem pública, faz-se necessária a sua retificação de ofício, para que sejam arbitrados sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001177-34.2023.8.11.0053

APELANTE:
JUSSARA DAS GRAÇAS RIBEIRO TEIXEIRA

APELADOS:
BANCO SAFRA S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILZA ODAIZA DE ARRUDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas cumulada com Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S/A E OUTROS,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º), os quais ficam suspensos em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, diante do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Também requer a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustenta e de sua família.

No mérito, alega em suas razões que “
as partes firmaram contratos de empréstimos, em razão de a apelante enfrentar situação financeira muito delicada, oriundo de problemas de saúde, contudo, os descontos foram ocasionando de maneira drástica o seu status financeiro, ao ponto de que a mesma não conseguir viver ao menos com o mínimo existencial
” (sic).

Assevera que “
inexistem dúvidas a respeito da validade dos empréstimos obtidos pela apelante, e, portanto, não pode fugir de suas obrigações para com os adimplementos destas. Todavia, não se pode fugir da mente que os descontos empreendidos pelas instituições bancárias estão a um passo de ocasionar uma onerosidade excessiva na apelante, de maneira a implicar em um estado de insolvência” (sic).

Pontua que “
o caso em tela trata exclusivamente da situação de superendividamento que vem sendo arduamente experimentada pela apelante, de modo que carece da observância do princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de que possa garantir-lhe o mínimo existencial, de maneira que ainda possa adimplir com suas obrigações mensais.

Argumenta que
“em que pese o art. 14, §3º, da Medida Provisória nº 2.215-10 de 2001, dispor que o percentual de até 70% (setenta por cento) poderá ser utilizado, não significa dizer que estes 70% (setenta por cento) deverão ser utilizados para o pagamento de empréstimos consignados
” (sic).

Diz que “
nos casos de pagamentos de prestação de mútuo bancário, mediante desconto em folha de pagamento, este deve respeitar a limitação de 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante, eis que o percentual acima, poderá colocar em risco o comprometimento de sua subsistência (sic).

Afiança que “
é necessário que a r. sentença seja reformada, para determinar que os descontos mensais em folha de pagamento permaneçam a ser descontados em percentual igual a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, com fito a lhe garantir de sobra o que permita a aquisição do básico e necessário a sua subsistência (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os descontos sejam em percentual igual a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, até a quitação integral da obrigação, com a condenação do requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (Id. 253009703).

O apelado
(Banco C6 Consignado S/A)
ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 253009707) e o apelado
(Banco Santander S/A)
apresentou as contrarrazões, arguindo a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, bem como, falta de interesse de agir por falta de pedido administrativo e inépcia da inicial, sob o argumento de que não foi juntado aos autos os documentos necessários para a propositura da ação de repactuação de dívidas.

No mérito, argumenta que a requerente não demonstrou risco ou prejuízo à sua subsistência, em nenhum momento comprovou que as dívidas em questão estejam “comprometendo” a sua subsistência e que não há demonstração ou comprovação de fato novo que justifique de forma manifesta a modificação da situação econômica e familiar da autora, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 253009708).

Os apelados (
Cetelém - Grupo BNP Paribás; o Banco Inter S/A; Paraná Banco S/A; Banco Daycoval S/A; Banco Agibank S/A e Banco Safra S/A),
ofereceram as contrarrazões, onde os Banco Paraná Daycoval e Agibank, suscitaram a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade e todos pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 253009709;

253009710, 253009712; 253009713; 253009714; 253009715).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem, conforme certidão acostada no Id. 254192169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também no efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, os requeridos/apelados (Banco Santander S/A, Agibank; Daycoval e Paraná), arguiram em sede de contrarrazões, a
Violação ao Princípio da Dialeticidade
, requerendo o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, contudo, tal arguição não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

O Banco Santander S/A, em sede contrarrecursal, arguiu a preliminar de
falta de interesse de agir
, por falta de pedido administrativo, contudo, tal alegação não merece prosperar, já que a Constituição Federal resguarda o princípio do acesso à justiça, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo.

Também, suscitou a preliminar de
inépcia da inicial
sob o argumento de que não foi juntado aos autos os documentos necessários para a ação de repactuação de dívidas, porém, esta preliminar se confunde com o mérito, e com este será analisada, uma vez que saber se presentes ou não os requisitos legais para fazer jus às benesses do superendividamento é questão meritória, não preliminar.

Quanto ao cerne, a controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a falta de demonstração pela autora da condição de superendividada.

Consta na inicial que a parte autora, ora apelante, pretende, com o amparo nas alterações trazidas pela Lei nº 14.181/21 ao CDC, no trato do superendividamento, a limitação das parcelas em 30% (trinta por cento) de seu benefício previdenciário, já que alega que estes alcançam valores de 54,82% (cinquenta e quatro vírgula oitenta e dois por cento) de seus ganhos.

Ao proferir sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que “
não há qualquer conduta irregular pelos requeridos, pois observadas as margens legais, bem assim, convém destacar que a requerente não demonstrou qualquer existência de causa superveniente a realização dos contratos que ensejasse seu superendividamento”
(sic)
.

Não se conformando com o édito sentencial, a autora apelante pugna pela reforma integral da sentença ao argumento que nos casos de pagamentos de prestação de mútuo bancário, mediante desconto em folha de pagamento, este deve respeitar a limitação de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, eis que o percentual acima (54,82%), poderá comprometer sua subsistência.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os descontos sejam em percentual igual a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, até a quitação integral da obrigação, com a condenação do requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a autora apelante pretende a reforma integral da sentença, sob o argumento de que preenche os requisitos previstos no regramento da lei de superendividamento.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei nº 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Assim, com o advento da referida lei nº 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

Nesse sentido, o §1º do artigo 54, do CDC, traz o conceito de superendividamento,
in verbis
:
“Entende-se por superendividamento impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Por ser pensionista de servidor público militar, a questão relativa à margem consignável é regida pela a Lei 14.509/2022, que no parágrafo único de seu art. 2º, estabelece a possibilidade uma margem consignável de até 45% dos rendimentos brutos do tomador do empréstimo. Vejamos:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que:

I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e

II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.”

O segundo parâmetro objetivo para a aferição dos limites percentuais está estampado no art. 5º da citada lei, segundo o qual
“é vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de 70% (setenta por cento) da base de incidência do consignado.”

In casu, verifica-se que o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pela parte autora, em razão da ausência de comprovação de que encontra-se superendividada.

Em que pese as razões recursais expostas pela apelante, entendo que a parte autora não preencheu requisito essencial para a ação de repactuação de dívidas, e, para evitar tautologia, a questão foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar minhas razões de decidir:

“(...)

No caso dos autos, observa-se que foram realizados 04 (quatro) contratos bancários firmados com instituições financeiras, quais somam o montante de R$3.183,65 descontados mensalmente.

Tais valores correspondem a 44,40% do valor total da remuneração mensal da pensionista autora, estando dentro da margem de consignação prevista na legislação.

Além disso, o somatório de todos os descontos e consignações perfazem o importe de R$ 5.003,00, que equivale a 69,78% do total dos rendimentos da autora, pelo que também foi observado o parâmetro estabelecido no art. 5º da aludida lei (70%).

Assim, observa-se que não há qualquer conduta irregular pelos requeridos, pois observadas as margens legais, bem assim, convém destacar que a requerente não demonstrou qualquer existência de causa superveniente a realização dos contratos que ensejasse seu superendividamento (Id.
253009700).

Portanto, a parte autora não se enquadra na condição de superendividada, de modo que a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO
– INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial”

(N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) –
EXCEPCIONALIDADE
–

COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO
– INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento permitem a repactuação das dívidas somente quando constatado risco ao mínimo existencial”. (
N.U 1042863-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Com relação aos honorários, verifica-se que o magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, contudo, por ser matéria de ordem pública, retifico de ofício, para arbitrar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
dos honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024